Tribunal: STF
Processo: ARE 868251
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. ÓBICE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.



    1. Verifica-se que a observância do art. 543-B do Código de Processo Civil, com a respectiva aplicação da tese eventualmente assentada em sede da sistemática da repercussão geral ao caso concreto não teria utilidade processual, tendo em conta a existência de vício processual insanável.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uníssona no sentido da inadmissibilidade de apelo extremo ajuizado simultaneamente a outro recurso no âmbito do Tribunal de origem, dada a vedação imposta pelo princípio da unirrecorribilidade. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.